Tribunal: TJDFT
Processo: 0719352-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA A MAIOR DA MENSALIDADE DO PLANO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. VIOLAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para: a) determinar que a ré adeque as faturas do serviço de telefonia contratado pelo autor ao valor mensal fixo de R$ 149,99, mantendo a mencionada tarifa até dezembro/2024; b) condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 60,60, já incluída a dobra, referente aos pagamentos a maior por ele indevidamente realizados em maio/2024 e junho/2024, bem como todos aqueles porventura pagos no curso da ação, a serem apurados em eventual fase executiva; e c) determinar que a ré exclua todos os serviços não contratados pelo autor e se abstenha de enviar mensagens ou ligações de cobranças, de promover a negativação de seu nome e de reduzir o potencial de sua internet móvel em razão da manutenção ora determinada, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
3. Em suas razões recursais, a ré/recorrente, em suma, explica que não houve modificação unilateral do plano de telefonia contratado pelo autor (Tim Black C Hero 5.0), havendo, em verdade, a descontinuidade das ofertas do aludido plano, prática esta reputada legal, inexistindo qualquer falha na prestação de seu serviço. Aduz que, segundo a ANATEL, as operadoras de telecomunicações podem alterar ou encerrar os planos de serviço, ofertas conjuntas e promoções oferecidas aos clientes para se adaptarem às novas necessidades dos usuários e ao mercado de telecomunicações, desde que sigam as regras específicas de comunicação e transparência, o que teria sido observado no particular. Defende o afastamento de sua responsabilização por quaisquer danos. Pontua o descabimento da restituição dobrada.
4. Contrarrazões ao ID 63765588.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal diz respeito à responsabilidade civil da ré/recorrente quanto à prestação do seu serviço de telefonia.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
8. Na espécie, as partes firmaram, em dezembro/2023, contrato de prestação de serviços de Telefonia Móvel vinculado à linha n. (61) 99...-1882, plano “TIM BLACK C HERO 5.0”, pelo valor de R$ 149,99, com fidelidade pelo período de 12 meses, conforme ID 63765101. Não obstante, observa-se que, em maio e junho de 2024, a ré/recorrente cobrou por seus serviços a mensalidade de R$ 164,99, isto é, R$ 15,00 a mais do que fora pactuado.
9. Dessa maneira, tem-se por caracterizada a falha na prestação do serviço, ante o irregular reajustamento do plano de telefonia, violando-se o dever de informação clara e adequada ao consumidor (art, 6o, III, CDC), em atenção ao diálogo cooperativo e ao princípio da não-surpresa, oriundos da boa-fé, que devem reger as relações comerciais e consumeristas, especialmente em contratos cativos. Ademais, a ré/recorrente não demonstrou que o novo plano disponibilizado teria agregado benefícios que justificassem o aumento da mensalidade contratada.
10. Por conseguinte, é medida imperativa a restituição do numerário debitado a maior, retornando as partes ao estado anterior.
11. Aqui, restaram preenchidos os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, de maneira a ser devida a restituição dobrada dos valores impropriamente cobrados e pagos pelo serviço contrato, sendo prescindível a demonstração de eventual má-fé da recorrente, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, dje 21/2/2024).
V – Dispositivo.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.